Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715945-90.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela part ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. OFERTA DO FORNECEDOR. PROPOSTA. VINCULAÇÃO. VALOR DA MENSALIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o restabelecimento do plano de saúde de acordo com os valores ofertados, bem como de condenação em danos morais. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos. 2 - Plano de saúde. Valor da mensalidade. Proposta. Os documentos juntados pelo autor demonstram que lhe foi feita proposta de adesão ao novo plano de saúde pela Caixa de Assistência dos Advogados do DF - CAA-OAB/DF (ID.16145500). Interessado no novo plano de saúde, o autor buscou maiores informações junto à primeira ré, Qualicorp. O documento de ID. 16145502 - Págs. 6 e seguintes comprova que o autor indagou a primeira ré sobre os valores do plano de saúde e informou que possuía um dependente. Imediatamente após o diálogo, o contrato foi enviado via e-mail, em condição diferente do que havia sido tratado no WhatsApp. Neste quadro, não se pode entender a comunicação via WhatsApp como proposta concluída, mas mera negociação que continua com a proposta escrita via email. Assim, não se pode afirmar que tenha havido descumprimento da proposta. Incabível, portanto, o restabelecimento do plano de saúde na forma desejada pelo autor. 3 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.” (Acórdão 1266779, 07159459020198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 5o, incisos II, XXXII, XXXVI e LV, 93, inciso IX, 195, §4o, 196 e 199, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, diante da divergência de informações prestadas pelo whatsapp e por e-mail. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que os acórdãos combatidos não apreciaram a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.656/98), bem como em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta aos enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal n. 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”). Nesse sentido, in verbis: “Agravos regimentais em recursos extraordinários com agravos. 2. Direito Civil e Consumidor. Contrato de Consumo. Plano de Saúde. Violação à garantia da prestação jurisdicional e ao Princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. ARE-RG 640.671 e ARE-RG 748.371. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (ARE 785022 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014) No que diz respeito à suposta violação ao princípio da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660 – ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, PUBLIC 01-08-2013) De outro lado, quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Acrescente-se que, a citação quanto à infringência ao ao princípio da legalidade encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, a Corte Suprema se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. É que o recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal